Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740586-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO GHIRALDELLI JUNIOR AGRAVADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31597324), com pedido de tutela antecipada e concessão de efeito ativo, interposto por PAULO GHIRALDELLI JUNIOR em face de JOICE CRISTINA HASSELMANN, ante a Decisão (ID 110684245 de origem) proferida na ação no 0716400-15.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada. A parte agravante, PAULO GHIRALDELLI JUNIOR, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou todos os documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Documentos relativos à empresa, ACE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, que a parte Autora é sócia-administradora. Além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira; INTIME-SE a parte agravada, JOICE CRISTINA HASSELMANN, para no mesmo prazo de 5 (dias), querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado no Agravo de Instrumento, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 16:03:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador